Tribunal: TJSP
Processo: 1009013-02.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Embargos à execução. Sentença de extinção, com reconhecimento de prescrição. Impugnação à assistência judiciária. Rejeição. Inexistência de indícios de patrimônio ocultado, ratificada a declaração de pobreza com as declarações de imposto de renda apresentadas. Benefício mantido. Prazo prescricional quinquenal que não foi alvo de interrupção. Inaplicabilidade dos incisos I e V do art. 202 do CC

Ementa:

Embargos à execução. Sentença de extinção, com reconhecimento de prescrição. Impugnação à assistência judiciária. Rejeição. Inexistência de indícios de patrimônio ocultado, ratificada a declaração de pobreza com as declarações de imposto de renda apresentadas. Benefício mantido. Prazo prescricional quinquenal que não foi alvo de interrupção. Inaplicabilidade dos incisos I e V do art. 202 do CC na hipótese, pois o procedimento que antecedeu a execução da qual extraídos esses embargos era o arbitral. Inexistência de reconhecimento do débito, conforme inciso VI do 202 do CC, pois refutada a responsabilidade com relação ao saldo negativo de conta corrente perante o juízo arbitral. Art. 19, §2o, da Lei 9.307/96 que somente foi introduzido com o advento da Lei 13.129/2015. Irretroatividade da lei. Princípio do "tempus regit actum". Inexistência de norma específica acerca da interrupção do prazo recursal em juízo arbitral à época dos fatos dos autos. Prescrição mantida. Verba honorária fixada monocraticamente por equidade. Descabimento. Hipótese em que não há inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, valor da causa muito baixo. Aplicação do art. 85, §2o, CPC. Verba honorária fixada em 10% sobre o valor da execução, correspondente ao proveito econômico obtido. Majoração em sede recursal, nos termos do §11 do mesmo artigo, para 12% sobre o valor da execução, em razão do improvimento do apelo da parte contrária. Apelo da embargada exequente improvido, provido o apelo dos patronos do embargante executado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009013-02.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes/apelados TARNA APARECIDA VILIMEK, FERNANDA KELLY
INACIO HALLIWELL, LUIS ROBERTO SPEHAR e FÁBIO LUIZ
MAGALHÃES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante SPINELLI S/A -
CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo da
embargada exequente, deram provimento ao apelo dos patronos do embargante
executado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1009013-02.2019.8.26.0564
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 2a Vara Cível
APTES / APDOS: TÂRNA VILIMEK E OUTROS;
APTES / APDOS: SPINELLI CORRETORA DE VALORES
INTERESSADO: FÁBIO LUIZ MAGALHÃES
V O T O No 40784
Embargos à execução. Sentença de
extinção, com reconhecimento de prescrição. Impugnação à assistência judiciária. Rejeição.
Inexistência de indícios de patrimônio ocultado,
ratificada a declaração de pobreza com as declarações de
imposto de renda apresentadas. Benefício mantido. Prazo
prescricional quinquenal que não foi alvo de interrupção.
Inaplicabilidade dos incisos I e V do art. 202 do CC na
hipótese, pois o procedimento que antecedeu a execução
da qual extraídos esses embargos era o arbitral.
Inexistência de reconhecimento do débito, conforme
inciso VI do 202 do CC, pois refutada a responsabilidade
com relação ao saldo negativo de conta corrente perante
o juízo arbitral. Art. 19, §2o, da Lei 9.307/96 que
somente foi introduzido com o advento da Lei
13.129/2015. Irretroatividade da lei. Princípio do
“tempus regit actum”. Inexistência de norma específica
acerca da interrupção do prazo recursal em juízo arbitral
à época dos fatos dos autos. Prescrição mantida. Verba
honorária fixada monocraticamente por equidade.
Descabimento. Hipótese em que não há inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, valor da causa
muito baixo. Aplicação do art. 85, §2o, CPC. Verba
honorária fixada em 10% sobre o valor da execução,
correspondente
ao
proveito
econômico
obtido.
Majoração em sede recursal, nos termos do §11 do
mesmo artigo, para 12% sobre o valor da execução, em
razão do improvimento do apelo da parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelo da embargada exequente improvido, provido o
apelo dos patronos do embargante executado.
1. São apelos opostos em razão da r. sentença que
acolheu os embargos à execução e julgou extinta a execução,
reconhecida a prescrição, com imputação da sucumbência a cargo da
exequente embargada e fixada verba honorária por equidade em R$
3.000,00. A fl. 291/300, irresignados com a verba honorária, apelam os
advogados do embargante executado visando à aplicação do disposto no
art. 85, §2o, CPC, pois o valor arbitrado monocraticamente não
caracteriza sequer 1% do valor atribuído à causa. Por outro lado, a
embargada exequente, em seu apelo de fl. 330/341, preliminarmente
impugna a concessão dos benefícios da assistência judiciária em favor do
embargante executado, Fabio Luiz Magalhães, visando à revogação do
benefício. No mérito, refuta a ocorrência da prescrição, com a defesa da
interrupção do prazo prescricional, com fundamento no disposto no art.
202, I ou V, do CC, ou ainda no art. 19, §2o, da Lei 9.307/96, visando à
reforma da sentença e, ao final, à improcedência dos embargos.
Recursos
tempestivos,
preparados
e
regularmente
processados.
Contrarrazões pelos respectivos improvimentos.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo da embargada exequente, em que pese o
respeito sempre devido a ela, não procede.
A impugnação à assistência judiciária concedida
pelo juízo “a quo” em favor da parte contrária, muito embora seja
combativa, não está devidamente comprovada. O fato do embargante
executado exercer a atividade de corretagem e ser sócio de empresa não
traduz, automaticamente, larga capacidade financeira, inexistente sequer
indício de patrimônio ocultado e observado ainda o pequeno capital social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
de R$ 1.000,00. As declarações de imposto de renda referentes aos anos
calendário de 2017 e 2018 ratificam a declaração de pobreza juntada aos
autos, ausente razão jurídica para a revogação do benefício.
Incontroverso o prazo quinquenal aplicável ao caso
(art. 206, §5o, I, CC), resta como discussão recursal a ocorrência ou não
de causa interruptiva da fluência do prazo, iniciado em 12/06/2008,
quando a conta corrente junto à apelante tornou-se negativa.
Pois bem.
Dispõe o art. 202 do CC:
“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer
uma vez, dar-se-á:
I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a
citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei
processual;
II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;
III - por protesto cambial;
IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou
em concurso de credores;
V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe
reconhecimento do direito pelo devedor”.
Inaplicável à hipótese o disposto no inciso I, já que,
no procedimento arbitral, não há citação, mas sim intimação para
constituição de compromisso arbitral, sendo de todo relevante a
diferenciação entre a solução de conflitos arbitral da judicial, mormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
para fins de contagem de prazo prescricional, como na hipótese dos
autos.
Também não há que se falar em “ato judicial que
constitua em mora o devedor”, hipótese do inciso V, pois, como já
exposto, o procedimento arbitral não deve ser confundido com o judicial,
especialmente com relação aos instaurados antes de 2015, conforme se
verá adiante. Igualmente não se pode concluir reconhecimento do direito
invocado pelo devedor, mormente porque, naquele procedimento, houve
defensa de nulidade da cláusula compromissória e de inexistência de
responsabilidade, reputada essa como do corretor
Com relação às normas de arbitragem, somente
com o advento da Lei 13.129/2015, que introduziu o §2o do art. 19 da Lei
9.307/961 é que, de fato, se instituiu a notificação para instituição da
arbitragem como causa interruptiva da prescrição, até então inexistente.
Seja em razão da irretroatividade da lei, seja em
razão do Princípio do “tempus regit actum”, tal disposição somente tem
efeito “ex nunc”, sem que se possa dela admitir a defendida
retroatividade, mormente porque implicaria em evidente prejuízo à parte
contrária, aspecto esse inaceitável no regramento legal pátrio.
Destaque-se que o reconhecimento da prescrição
não significa ato de perversão, como afirma acintosamente a apelante,
mas sim a perda do direito reclamado pelo decurso do tempo, observado
que nada impedia a interposição de demanda judicial quando verificado o
risco de nulidade do procedimento arbitral, bastando dele desisti-lo.
Logo, quando proposta a execução de título
extrajudicial que deu azo aos presentes embargos à execução, a
1 Art. 19, §2o, Lei 9.307/96. “A instituição da arbitragem interrompe a prescrição,
retroagindo à data do requerimento de sua instauração, ainda que extinta a arbitragem
por ausência de jurisdição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
pretensão já estava há tempos fulminada pela prescrição, acertadamente
reconhecida na r. sentença monocrática, da lavra da i. Dra. Juliana Pires
Zanatta Cherubim Fernandez.
De outro lado, “data venia” do entendimento
monocrático, razão assiste aos patronos do embargante executado com
relação à verba honorária sucumbencial.
Com efeito, a fixação por equidade só tem lugar nas
hipóteses em que “for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, conforme disposição do
§8o do art. 85 do CPC. Ausente tal situação, a norma a ser aplicada se
encontra no §2o do mesmo art. 85, com aplicação do “mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa”.
A procedência dos embargos à execução, com
consequente extinção da demanda principal, implica no proveito
econômico da integralidade da execução, razão pela qual é ora fixada
verba honorária em 10% do valor atribuído à execução.
Em razão do improvimento do apelo da embargada
exequente, nos termos do art. 85, §11o, CPC, majora-se a verba
honorária sucumbencial para 12% sobre o valor atribuído à execução.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo da
embargada exequente, provido o apelo dos patronos do embargante
executado.
SOARES LEVADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Relator